Tribunal: STF
Processo: AI 395682
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE
REVEZAMENTO.
A decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE 205.815
(rel. para o acórdão min. Nelson Jobim, Plenário, DJ 02.10.1998).
Ademais, esse entendimento já está consagrado na Súmula 675.
Agravo
 regimental a que se nega provimento.